Tribunal: TJPA
Processo: 0802580-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802580-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCELINO CHAVES FRANCO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(ID nº 4819621),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Belém/
Pa em que é impetrante Alfredo de Jesus Souza do Couto e Paciente
Marcelino Chaves Franco
,
na 14ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 26 de abril de 2021, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARCELINO CHAVES FRANCO
, contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito em 27.01.2021, supostamente, por estar praticando a conduta disposta no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, por trazer consigo 38 (trinta e oito) petecas de “pedras de oxi”. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no mesmo dia.

O impetrante argumenta que a prisão preventiva é ilegal, em razão de não haver justa causa para o decreto preventivo, além de não haver fundamento concreto e idôneo na decisão, posto que o paciente não representa risco a ordem pública, aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Pontua que o paciente sofre de hipertensão arterial, conforme Laudo Médico emitido pela Secretaria de Estado e Administração – SEAD, consoante informações do ID 4819627. Aduz o impetrante que, em razão da pandemia da Covid-19, o paciente pertence ao grupo de risco, estando, desta maneira, vulnerável a contrair o vírus e que deve ser garantido o seu jus libertatis, em razão da Recomendação nº 62 do CNJ.

Diante dos argumentos supra, requer liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou a colocação em prisão domiciliar do paciente, por se enquadrar na Recomendação do CNJ, ou substituição da prisão, por outras medidas cautelares diversas, do art. 319, do CPP.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora.

Em Doc. de nº 4864705,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(ID nº 4819621),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a
medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Vê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“(...) SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO. Narra a exordial acusatória que na noite do dia 27 de janeiro de 2021, o paciente

Marcelino Chaves Franco
foi preso em flagrante por portar 38 (trinta e oito) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor preta, contendo em seu interiores fragmentos petrificado amarelado (pedra de óxi), pesando no total 29,80g (vinte e nove gramas e oitenta miligramas), tendo como resultado positivo para a substancia Bensoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, além da quantia de RS 100,00 (cem reais), divididas em notas de RS 50,00 (cinquenta reais) e RS 10,00 (dez reais).

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Com relação aos autos do processo cie n'\ 0800658-53.2021.8.14.0401 (autos originais), a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos da cauteralidade, previstos no art. 312 do CPP, defronte da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida.

Saliento, neste ponto, que a Defesa por duas vezes requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado e o Ministério Público se manifestou favorável, no entanto, este Juízo decidiu por indeterir os pedidos por entender preenchidos os requisitos de cautelaridade, principalmente no que concerne a ordem pública, por não se tratar da primeira ação penal em que o nacional Marcelino Chaves Pratico é acusado, vejamos:

"As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios do envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando, em síntese, que foi encontrado na posse da requerente uma elevada quantidade de entorpecente e de diversos tipos, conforme se observa do laudo definitivo já juntado e embora pequena a quantidade de gramas, o réu estava com 38 petecas, o que se presume a traficância.

Em que pese o pedido estar fundado na inexistência de pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, e conste parecer favorável do Parquet, entendo que os requisitos do art. 312 do CPP ainda se encontram presentes, principalmente pelo fato de o réu possuir antecedentes criminais, inclusive condenação pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, ser contumaz em tal prática delitiva. Ademais, sequer fora citado para responder a ação penal, pelo que a custódia cautelar é medida necessária.

Verifico
;
ainda que o réu fora beneficiado com alvará de soltura em 07/11/2019 e continuou a transgredir a norma penal, o que verifico que não faz jus as medidas cautelares de prisão do art. 319 do CPP. O requerente alega ainda que diante da grave saúde pública e por ser do grupo de risco do vírus do COVID-19, merece a substituição da medida cautelar.

Ocorre que, o Boletim Epidemiológico do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, elaborado pelo Ministério da Saúde e a Recomendação n. 62 do CNJ, esta mencionada pelo própria defesa, apresentam como pessoas integrantes do grupo de risco de infecção pelo Covid-19 os idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes, que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e co-infecções.

Em que pese o réu possua mais de 60 anos de idade, a pessoa somente é considerada idosa a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além do que não fora apresentado qualquer documento de que possua alguma comorbidade.

Logo, observando o que fora exposto, verifica-se que o requerente não se encaixa em nenhuma das hipóteses acima mencionadas, não fazendo jus, portanto, a revogação da prisão por tal motivo. Ressalta- se, ainda
,
que diante da problemática em que vive o mundo e entendendo que o sistema carcerário carece de cuidados especiais, foram adotadas em âmbito nacional e estadual medidas que visem evitar a propagação do vírus, como de que as visitas estão suspensas do estabelecimento prisional de todos o Brasil, justamente com o fito de impedir a proliferação do vírus entre os custodiados, onde tais medidas podem ser observadas na Recomendação n. 62 do CNJ e Recomendação ns 001/2020-MP/l
b,
29,3*4* e 5* PJEPMA.

Saliento que, o requerente viola as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violarão também as normas sociais de confinamento.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento RHC 116.383/MG, j. 0S/09/2019 de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgresses, tais como, homicídios, roubos, furtos, formaço de associaçes criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado ainda que praticado sem ameaça, é fator de insegurança ao meio social.

Destaco, por fim, que o papel do Estado-Juiz não é só de gerenciar a prova, mas também de resguardar os direitos não só dos réus, mas também da sociedade, garantindo no mínimo, a paz social, o que entendo que se atender aos pedidos realizados pelo Parquet e Defesa não estaria resguardando tais direitos. Desta feita, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA, observando que não reúne ao réu MARCELINO CHAVES FRANCO os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319, do CPP."

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., os autos encontram-se aguardando audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 23 de junho de 2021, às I0h45min. (...)”

Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva
, em razão da quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, já possuindo, inclusive condenação por tráfico de drogas, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito.

Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, eis que o Coacto foi preso na flagrância delitiva, sendo a prisão cautelar decretada, em razão de não ser mais suficiente as medidas cautelares outrora impostas, visto que na data de 07/11/2019 fora beneficiado com alvará de soltura e, ainda assim, volta a delinquir.

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Requer o impetrante a
conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar
por sofrer de hipertensão arterial, e que, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo corona vírus
pertence ao grupo de risco
.

In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

Dessa forma, é necessário, que tudo seja devidamente comprovado, pois se não comprovada a gravidade da doença, não há como conceder o tratamento fora do cárcere.

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar, ainda que com base na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus”.

Nesse sentido, trago a colação, julgado
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, COSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (4165134, 4165134, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/04/2021